Tribunal: TJMT
Processo: 1041714-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041714-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), JOSE ANTONIO GOMES CHAVES - CPF: 398.090.302-82 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade.

4. A legislação estadual (LC no 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC no 202/2004, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na Ação de Cobrança no 1041714-79.2021.8.11.0041

pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a presente Ação de Cobrança, proposta por JOSÉ ANTONIO GOMES CHAVES, para condenar o apelante ao pagamento de abono de permanência em favor da parte autora, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e devidamente atualizado.

Nas razões do apelo, o Estado de Mato Grosso argumenta a inexistência de direito ao recebimento do abono permanência pelo apelado, tendo em vista que o art. 3o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, não se aplica aos militares, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - AgR ARE: 1058688 SP, de 09-10-2019). (Id. 256948692).

O apelado apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 256948693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação de Cobrança, condenou o Estado ao pagamento de abono permanência a servidor público militar estadual, residindo o cerne da controvérsia na possibilidade de extensão do abono aos militares estaduais.

No caso, o apelado, Militar aposentado, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de abono de permanência em conformidade com o artigo 40, § 19, da Constituição Federal e com a legislação estadual pertinente, sustentando que, mesmo após ter preenchido os requisitos necessários para sua transferência para a inatividade, permaneceu em atividade por mais 2 anos, 6 meses e 18 dias, até ser transferido para a reserva remunerada, em 15/10/2020.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o ora apelante ao pagamento do abono de permanência.

No entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, o abono de permanência é aplicável também aos servidores militares estaduais, pois encontra respaldo na Lei Complementar no 202/2004.

Assim, estando comprovado nos autos que o apelado havia preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e, ainda assim, permaneceu em atividade, foi reconhecido seu direito ao recebimento do abono, conforme previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal.

Nesse contexto, tenho que o apelo não merece provimento, tendo em vista a correta aplicação da legislação estadual ao caso dos autos.

Sobre o abono de permanência, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 19, prevê que é devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Tal dispositivo é de aplicação geral e não restringe seu alcance apenas aos servidores civis, vejamos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Outrossim, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X, ambos da Constituição Federal. Sobre a questão o STF se manifestou:

"Não se aplica aos militares dos estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação (STF, AG. Reg. No re 1.174.055/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Assim, conclui-se que havendo legislação estadual que disponha sobre o abono de permanência, ou seja, sobre os estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação, deve ser concedido o direito pleiteado, sendo este o caso dos autos.

Isto porque, por tratar-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Ademais, o abono permanência está previsto na Lei Complementar no 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

Art. 3oO servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

No caso, constata-se que restou incontroverso o fato de que o apelante demonstrou ter preenchido os requisitos para a aposentadoria especial.

Conforme Ato n.° 9.977/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.858 de 16/10/2020 (Id. 256948245), o apelado contava com 30 anos, 8 meses e 7 dias de serviço e, destes, 31 anos, 06 meses e 18 dias de efetivo serviço, até 15/10/2020.

Assim, quando publicado o ato de sua transferência para a inatividade, ele já havia permanecido em atividade por período superior à data em que completou os requisitos para a reserva remunerada.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e da comprovação de permanência do apelante na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, demonstrado o direito ao recebimento do abono permanência, devendo ser ratificada a sentença.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0049337-61.2014.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos reclamantes ao recebimento do abono de permanência.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036030-31.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025